Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703750-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO NASCIMENTO GALVAO AGRAVADO: ERIVAN LOPES ALVES DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0708486-32.2022.8.07.0020 - id 146980717) que, em demanda indenizatória, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em razão de os documentos juntados infirmarem a alegada hipossuficiência, em especial, a natureza e o objeto da demanda, assim como a contratação de advogado. Alega, em suma, que a simples natureza da demanda não é suficiente para afastar o benefício pleiteado, bem como, ao contrário do consignado na decisão recorrida, não houve contratação de advogado, sendo habilitada somente a Defensoria Pública para atuar no feito, sustentando que é autônomo com renda inferior à necessária para o atendimento por aquela Instituição. Juntou aos autos principais extratos bancários e comprovante de gastos com cartão de crédito nos meses de out/22 a dez/22, com valor médio de R$ 390,00. Aponta perigo de dano na possibilidade de procedência do pedido autoral, com sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Requer a tutela de urgência para concessão do benefício. 2. O agravante é produtor de eventos autônomo e declara renda média mensal de R$ 3.500,00 (id 141915786 – autos principais – p. 33). Os extratos bancários do período de setembro a novembro de 2022 (p. 3-31), evidenciam diversos créditos em conta, via PIX, que não ultrapassam R$ 6.200,00 ao mês, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a presunção de hipossuficiência àquele que percebe remuneração liquida de até cinco salários-mínimos, presunção reforçada pela citada documentação. O periculum in mora é intuitivo, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para 28/02/23. 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator